Tribunal: STF
Processo: Pet 7990
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AGENTE QUE NÃO MAIS OCUPA CARGO A ATRAIR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVESTIGAÇÃO ENCERRADA COM PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEI 13.964/2019. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".



    2. Em virtude da celeridade processual e da efetiva prestação jurisdicional, a PRIMEIRA TURMA passou a aplicar o referido entendimento definido pelo PLENÁRIO quanto a prorrogação de competência do STF também para as hipóteses de encerramento da investigação criminal, com o término do inquérito policial e eventual denúncia ou arquivamento apresentados (Inquérito 4.641 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/8/2018). O posicionamento supracitado tem sido adotado também pela SEGUNDA TURMA desta CORTE.



    3. A partir da Lei 13.964/19, com o encerramento do inquérito policial ou investigação penal, a PGR passou a ter uma terceira possibilidade de atuação, pois, além do oferecimento de denúncia ou promoção de arquivamento, poderá propor “acordo de não persecução penal” (ANPP). São três hipóteses possíveis ao titular da ação penal, após o encerramento do inquérito policial, e que devem, de maneira isonômica, prorrogarem a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para análise de ato processual do Procurador Geral da República, enquanto ainda detentor de atribuição perante a CORTE.



    4. No caso em análise, a Procuradoria-Geral da República, em 3/8/2020, encaminhou termo de acordo de não persecução penal, firmado pelo Ministério Público Federal com ONYX LORENZONI. Dessa maneira, no momento processual adequado – encerrada a investigação criminal pelo inquérito – a competência do STF, também nessa hipótese, deverá ficar prorrogada, nos mesmos moldes da análise da denúncia ou da promoção de arquivamento da investigação.



    5. Agravos regimentais providos assentando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a análise do acordo de não persecução penal proposto nestes autos.